Tribunal: TJDFT
Processo: 0754603-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS VERSUS JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. PROCESSO VINCULADO A INQUÉRITO POLICIAL EM QUE SE APURA A SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, INJÚRIA, LESÃO CORPORAL E DO DELITO DO ART. 243 DO ECA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO ENTRE O SUPOSTO AGRESSOR E A VÍTIMA MENOR ADOLESCENTE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EVIDENCIAÇÃO. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO No 1 DE 23 DE JULHO DE 2024.
1. Compete, exclusivamente, à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006.
2. Constatando que o suposto delito apurado nos autos do Inquérito Policial foi praticado no âmbito doméstico ou familiar em decorrência da relação íntima de afeto entre as partes envolvidas, conforme descrição da Ocorrência Policial, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, devendo os autos serem remetidos à nova Vara Especializada.
3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, suscitado.